Tribunal: TJSP
Processo: 1011367-68.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral – Ré, titular de várias linhas telefônicas, que efetua ligações por meio delas para oferecer serviços da autora sem a devida autorização – Prática abusiva de disparo massivo de chamadas – Ausência de identificação pela ré dos seus clientes que teriam utilizado dos seus serviços para a prática abusiva –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral – Ré, titular de várias linhas telefônicas, que efetua ligações por meio delas para oferecer serviços da autora sem a devida autorização – Prática abusiva de disparo massivo de chamadas – Ausência de identificação pela ré dos seus clientes que teriam utilizado dos seus serviços para a prática abusiva – Responsabilidade da ré pelas ligações indevidas de telemarkenting – Dano moral configurado – Reparação devida – Manutenção do arbitramento realizado segundo os critérios da prudência e razoabilidade – Procedência em parte mantida – Recurso improvido.